Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0722310-50.2024.8.07.0000 Impetrante: ADRIANO MARTINS DE SOUSA Paciente: JOSE HENRIQUES BATISTA JUNIOR FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE HENRIQUES BATISTA JUNIOR, no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em 29-maio-2024, em decorrência do trânsito em julgado de condenação criminal no regime semiaberto, com prisão concretizada em 30-maio-2024 (processo de execução referência n. 0408539-67.2023.8.07.0015). A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista, em 30-maio-2024 (ID 59761438). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção de órgão (certidão de ID 59785479). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator